Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. PINTURA. REFORMA. LAUDO DE VISTORIA. PROVAS. EXISTENTES. FIADOR. RESPONSABILIDADE. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consiste em examinar a possibilidade de condenação dos fiadores, ora apelantes, no valor referente aos reparos/pintura no imóvel objeto do contrato de locação.

2. Em relação à responsabilidade do fiador, o art. 39 da Lei no 8.245/1991 estabelece que “salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.”

3. Comprovados danos ao imóvel objeto da locação e o pagamento dos consertos pelo locatário, é devido o ressarcimento dos valores desembolsados.

4. O fiador responde solidariamente com o locatário pelo cumprimento das cláusulas e condições do ajuste locatício, inclusive no tocante aos reparos no imóvel quando da sua entrega.

5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.